Tribunal: TJDFT
Processo: 0708413-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708413-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANASTACIA BIZERRA DE SOUZA AGRAVADO: JOSE MILTON BEZERRA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Anastácia Bizerra de Souza contra a r. decisão proferida autos do Inventário n° 0708193-12.2024.8.07.0014, que, dentre outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, bem como nomeou o inventariante, nos seguintes termos: “Trata-se de procedimento de inventário em face do óbito de FRANCISCA ELPÍDIO DE SOUSA– CPF: 334.315.401-63, falecida no dia 13/03/2022 (Id. 208206955); e de ANTÔNIO BEZERRA SOBINHO– CPF: 046.587.951-91; falecido no dia 19/06/2007 (Id. 208206969). Narra a inicial que os falecidos eram casado com pelo regime da Comunhão Universal de Bens (Id.208206961), desde 28/09/1942;nãodeixoutestamentoconhecido (Id.1208206966, 208206968); e deixou como descendentes os filhos: ANASTÁCIA BIZERRA DE SOUZA– CPF: 338.997.461-04;JOSÉ MILTON BEZERRA DE SOUZA– CPF: 042.687.841-87;MARIA LÚCIA BEZERRA DA SILVA– CPF: 494.686.691-49;MARIA LEONIA BEZERRA DE SOUSA REGO– CPF: 214.433.271-15; MARIA ALICE DE SOUSA BEZERRA CRISPIM– CPF: 335.029.271-30;MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DOMINGOS– CPF: 152.942.001-63;MARIA DE LOURDES BEZERRA CRUZ– CPF: 296.478.511-20;MARCOS ANTONIO BEZERRA– CPF: 265.585.801-87; MARIADAS GRAÇAS BEZERRA DE FARIAS– CPF: 153.672.661-34;JÚLIO BEZERRA DE SOUZA– CPF: 343.336.651-91;SEBASTIÃO BEZERRA DE SOUZA- CPF: 342.735.491-15 (pós-morto a ANTONIO BEZERRA SOBINHO, pré-morto a FRANCISCA ELPIDIO DE SOUSA), deixando como herdeiros por representação BRUNA DOS SANTOS BEZERRA DE SOUZA– CPF: 065.582.251-82,RAFAELA DOS SANTOS BEZERRA DE SOUZA– CPF: 068.145.211-05,MARIA EDUARADA DOS SANTOS BEZERRA DE SOUZA– CPF: 085.457.721-14. Além disso, narra que o espólio é composto apenas de um único bem imóvel, localizado descrito como “Casa n°114, do Conjunto ‘R’, da QI-12, do SRIA/GUARA” (Id. 208206967), em nome de terceiro, que está sob a administração das herdeiras por representação BRUNA DOS SANTOS BEZERRA DE SOUZA– CPF: 065.582.251-82,RAFAELA DOS SANTOS BEZERRA DE SOUZA– CPF: 068.145.211-05,MARIA EDUARDA DOS SANTOS BEZERRA DE SOUZA– CPF: 085.457.721-14. É o relato do necessário, DECIDO. 2. RETIFICAÇÃO DO CADASTRAMENTO Ao Cartório para cadastrart odos os herdeiros no campo “Polo ativo”. Após, promova-se a intimação do inventariante. 3. ARROLAMENTO COMUM (CPC, ARTIGO 664) Recebo a petição inicial (Id. 208206951) e emendas (Id. 210192034), pelo rito do arrolamento comum, uma vez que não há consensualidade entre os herdeiros, ao mesmo tempo em quea herança não ultrapassa o valor correspondente a 1.000 (mil) salários-mínimos, seguindo-se o procedimento do artigo 664 do Código de Processo Civil. Anote-se. 4. DO INVENTÁRIO Inicialmente, salienta-se que o inventário é um procedimento voluntário que tem como finalidade arrecadar todo o patrimônio do espólio (bens de comprovada propriedade da pessoa falecida), efetuar o pagamento das dívidas, e formalizar a transmissão dos bens e direitos restantes, devendo a partilha ser realizada apenas após a quitação dos débitos do espólio (CPC, art. 642). 5. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Indefiro a gratuidade de justiça, uma vez que a concessão de gratuidade de justiça no procedimento de inventário depende apenas da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros. Contudo, defiro o recolhimento das custas ao final do processo. 6. DA PROPRIEDADE DE BENS IMÓVEIS Importante ressaltar que o art. 406 do Código de Processo Civil dispõe que: “Quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta.” Nesse sentido, dispõe o art. 1.245, caput, e § 1o, do Código Civil: “Art. 1.245.Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”. Percebe-se que o instrumento público apto a comprovar a propriedade imobiliária é o registro do Título translativo no Registro de Imóveis. Portanto, nenhum imóvel que não conste registrado em nome do de cujus em cartório de registro de imóveis será partilhado nestes autos. Assim, ausente a prova da propriedade imobiliária em nome do autor da herança, deve-se regularizá-la junto ao Cartório de Registro de Imóveis, sem prejuízo de ser objeto de futura ação de sobrepartilha. 7. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE Nomeio inventariante JOSÉ MILTON BEZERRA DE SOUZA – CPF: 042.687.841-87, dispensando-se o compromisso e termo de inventariança, em vista do rito adotado. Anote-se. Fica autorizada a solicitação direta de declarações para o imposto de renda e extratos bancários vinculados à pessoa inventariada, nos termos do art. 618, inciso I, do CPC. Os poderes de representação do espólio não abrangem a alienação de bens de qualquer espécie, transação, pagamento de dívidas extraordinárias ou realização de despesas para melhoramento dos bens do espólio, razão pela qual tais medidas necessitam de autorização judicial (art. 619 do CPC). Apresente o inventariante as primeiras declarações, que deverão se prestadas obedecendo ao disposto no art. 620 do CPC, no prazo de20 (vinte) dias, sob pena de remoção. indicando e discriminando todos os herdeiros, dívidas e os bens móveis e imóveis integrantes do acervo patrimonial do espólio, acompanhados dos títulos de propriedade, os quais deverão evidenciar sua situação atual, a fim de identificar se estão livres ou onerados por qualquer gravame. Na mesma oportunidade, deverá o inventariante: -EXCLUIR da partilha bens que se encontrem em nome de terceiros, tendo em vista a incompetência do Juízo para partilhar bens que não se encontrem em nome dos falecidos; ou promover a regularização da propriedade, juntando-se a certidão atualizada da matrícula do imóvel, com a respectiva certidão de ônus (ou transcrição atualizadas),ATUALIZADAS, ou seja, expedidas no máximo, nos últimos 30 dias; -JUNTAR Escritura Pública de Nomeação de Inventariante ou Termo de Inventariante Judicial (nos termos do art. 11, § 1o, da Resolução n.o 35 de 24/04/2007 do CNJ, incluído pela Resolução n.o 452 de 22.4.2022 do CNJ); do espólio de SEBASTIÃO BEZERRA DE SOUZA – CPF: 342.735.491-15. Além disso, o inventariante deverá instruir o feito com os seguintes documentos: I – DO AUTOR DA HERANÇA a)Juntar RG/CPF e o comprovante do último domicílio do autor da herança. b)Certidão negativa de ações cíveis e criminais da 1a e 2a instâncias do TRF 1a Região https://sistemas.trf1.jus.br/certidao/#/solicitacao c)Certidão negativa do SPC e Serasa no CPFdo autor da herança. https://loja.spcbrasil.org.br/consulta/pessoa-fisica III – DOS HERDEIROS a)Qualificar todos os herdeiros, inclusive com endereço e telefone para a devida citação/intimação. b)Regularizar a representação processual de MARIA LEONIA BEZERRA DE SOUSA REGO – CPF: 214.433.271-15; MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DOMINGOS – CPF: 152.942.001-63; MARCOS ANTONIO BEZERRA – CPF: 265.585.801-87; que deverão outorgar procuração para o advogado subscritor do petitório de Id. 221594616; c)Juntar o RG/CPF de MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DOMINGOS – CPF: 152.942.001-63; d)Trazer a certidão de casamento ATUALIZADA,ou seja, expedidas, no máximo, nos últimos 30 dias, dos herdeiros casados, e a certidão de nascimento ATUALIZADA, ou seja, expedidas, no máximo, nos últimos 30 dias, dos herdeiros solteiros. No caso de herdeiros casados, deve-se juntar as documentações do cônjuge (RG e CPF) e, se houver disposição de qualquer natureza de bens do espólio, será necessária a procuração do consorte. Caso exista união estável, deve-se juntar os documentos (RG e CPF), a qualificação do Companheiro e a escritura pública de União Estável. Certidão de nascimento e/ou nascimento atualizada: https://www.registrocivil.org.br/ e)No caso de herdeiros pré-mortos, juntar a certidão de óbito atualizada. Certidão óbito atualizada: https://www.registrocivil.org.br/ f)No caso de herdeiros pós-mortos, juntar a certidão de óbito atualizada, devendo constar o administrador provisório como representante legal do espólio com procuração para este fim. Certidão óbito atualizada: https://www.registrocivil.org.br/ IV – DOS BENS QUE COMPÕE O ESPÓLIO IV.I – DOS BENS IMÓVEIS Juntar as Certidões de Matrícula dos Imóveis e as respectivas certidões de ônus (ou transcrição atualizadas)ATUALIZADAS, ou seja, expedidas no máximo, nos últimos 30 dias. Em caso de imóvel financiado, trazer o demonstrativo de evolução do contrato de alienação fiduciária, o demonstrativo de valores cobrados referente ao ano base do falecimento e informar se há seguro prestamista. Informar também o valor do imóvel, juntando 3 avaliações, que poderão ser de sites especializados de imóveis similares ou de corretores. Por fim, juntar Certidão de débitos e da dívida ativa do município onde está localizado o Imóvel: https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/certidoes/Certidao Certidão de ônus ou certidão negativa de registro do bem imóvel: https://www.registrodeimoveis.org.br/servicos/certidao IV.II – DOS AUTOMÓVEIS a)Juntar os CLRVs ATUALIZADOS dos veículos. b)Em caso de veículo financiado, trazer o demonstrativo de evolução do contrato de alienação fiduciária e o demonstrativo de valores cobrados referente ao ano base do falecimento e informar se há seguro prestamista. Juntar, como valor do veículo, a tabela FIPE. c)Juntar Certidão de débitos e da dívida ativa do Município do Estado no qual o veículo está registrado. https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/certidoes/Certidao IV.III – DA PESSOA JURÍDICA: a)Juntar cópia do ato constitutivo/contrato social; b)cópia da ata da última assembleia, se o caso; c)cópia do último balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, realizada por contador certificado; d)última Declaração de Imposto de Renda; e)certidão simplificada ATUALIZADA perante a Junta Comercial; f)Trazer a apuração de haveres realizada por contador, a fim de apurar o real valor das cotas sociais (em caso partilha de cotas em sociedades limitadas); Não dispondo de forma diversa o contrato social, defino, como critério de apuração dos haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data do óbito do autor da herança. Deve-se avaliar os bens e os direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo que deverá ser apurado de igual forma. g)Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral. https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp h)certidão negativa de débitos, atualizada nos últimos 30 (trinta) dias. www.fazenda.df.gov.br; i)certidão conjunta negativa de tributos federais e dívida ativa da União, atualizada nos últimos 30 (trinta) dias. www.receita.fazenda.gov.br Quanto à formação do processo eletrônico, observe-se o Provimento 12/2017 do TJDFT. Os documentos físicos que estejam sob posse da parte, para que sejam encartados no processo eletrônico, deverão ser digitalizados a partir dos originais, e não meramente fotografados, para que tenham força probante nos termos da lei, DEVENDO SER JUNTADOS em formato PDF, um arquivo para cada documento, devidamente nominados, na posição horizontal, não sendo admitidos vários documentos em um único arquivo. Insta consignar que todas as certidões de casamento, nascimento e óbito deverão ser atualizadas, com data de expedição de, no máximo, 30 (trinta) dias. Para facilitar o processamento do feito, deverá o peticionante indicar a qualificação completa do inventariado, dos herdeiros e respectivos cônjuges (sem incluí-los como parte), inclusive declarando o vínculo de parentesco de cada herdeiro/legatário com a pessoa inventariada, bem assim a que título o interessado recebe a herança. A comprovação de titularidade dos bens deve ser referida no esboço, com indicação da página dos autos, tudo para favorecer a célere prestação jurisdicional. Finalmente, segundo a Instrução no 04, emanada da Corregedoria do TJDFT, disponibilizada no DJ-e em 17/09/2013, Edição no 177, fls. 1561/1562, publicada DJ-e em 18/09/2013, os títulos judiciais sujeitos a registro imobiliário devem conter as seguintes informações, entre outras: I -QUALIFICAÇÃO COMPLETA da parte e de seu cônjuge, a nacionalidade, o estado civil, o número de identidade, o número do Cadastro de Pessoas Físicas, a profissão e o local de residência com endereço completo. Quando se tratar de pessoa casada, informar, ainda, o regime de bens e a data do casamento; II -QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO IMÓVEL objeto do ato, informando, entre outros, o endereço completo do bem, NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL NO CADASTRO IMOBILIÁRIO do Distrito Federal, o número da matrícula e o cartório extrajudicial no qual o bem está matriculado. Quando se tratar de imóvel rural, informar, ainda, a descrição do bem e as suas confrontações; III -o valor da avaliação do bem para fins fiscais; IV - comprovação do pagamento das dívidas e dos impostos devidos. Logo, constitui ônus da parte fornecer tais dados, comprovando-os com os documentos pertinentes, sob pena de indeferimento da expedição do formal, alvará ou carta de adjudicação. Após apresentada as primeiras declarações e anexados todos os documentos, venham os autos conclusos. P.I.” Sustenta a Agravante, em síntese, que os documentos carreados aos autos comprovam sua incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo e, ainda, que o monte a ser transmitido aos herdeiros é modesto. Alega que manifestou interesse em ser inventariamente, o que foi desconsiderado pelo Magistrado a quo. Aduz que a decisão que nomeou o Sr. José Milton como inventariante não está fundamentada, tampouco esclarece a razão de não nomeá-la para o encargo. Argumenta que por haver mais de um herdeiro interessado em assumir o múnus de inventariante, caberia ao juízo ao menos oportunizar às partes reunir elementos e provas para subsidiar a escolha. Assevera que o perigo de dano, pois se a Agravante não for nomeada inventariante poderá ocorrer o perdimento de bens e/ou má administração do inventário. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida gratuidade de justiça e seja nomeada inventariamente. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo gratuidade de justiça à Agravante, apenas para atuar no presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. De logo, ressalto que qualquer herdeiro pode ser inventariante, na forma do artigo 617, III, do Código de Processo Civil. Existindo mais de um herdeiro, cabe ao juiz escolher um deles para exercer o múnus público. No caso em exame, não há razão para discordar do entendimento do Magistrado que nomeou José Milton Bezerra de Souza como inventariante. Demais disso, não há indícios de que o inventariante nomeado pelo Juízo para exercer o encargo tenha interesses antagônicos com os do espólio ou que tenha atuado de maneira desleal, desonesta ou viciada em qualquer processo, de modo que não há justa razão para a substituição pretendida. Assim, de forma inicial, não vislumbro a probabilidade do direito da Agravante. Ante o exposto, recebo o recurso no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora